Tribunal: STF
Processo: RE 76325
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- Custas. - Deserção. - Inexistência de conta. - Recebimento da apelação na Primeira Instância. Deserção decretada na Segunda Instância pela falta de total pagamento das custas da ação. - Inadmissibilidade. - Recurso extraordinário conhecido e provido.